Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. DECISÃO MANTIDA.

Com o advento da Lei no 13.964/2019, o livramento condicional pode ser concedido ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; ostente bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

O limite temporal definido pela norma, entretanto, limita-se ao cometimento de faltas graves, não se referindo ao comportamento carcerário, que deve ser analisado subjetivamente e caso a caso, conforme o histórico executório do preso, durante todo o cumprimento da pena.

No caso vertente, o Juízo singular justificou adequadamente as razões por que negou o pleito do recorrente. Há demonstração, nos autos, que o recorrente cometeu falta de natureza grave no decorrer do cumprimento das penas, em período aquém dos 12 meses anteriores ao pedido.

Porém, calha destacar que essa análise de natureza subjetiva deve ser feita de forma sistêmica, ampla, contextualizada, ou seja, deve-se levar em consideração, antes de conceder o livramento condicional ao apenado, o seu comportamento carcerário não apenas dos últimos 12 meses, mas de toda a sua permanência no sistema carcerário onde cumpre pena.

Não se mostra razoável, nem proporcional, portanto, desconsiderar todo o comportamento do recorrente em período anterior aos últimos 12 meses.

Alfim, cabe memorar que a execução penal não tem como único fim o cumprimento da sentença condenatória, apenas. Seu maior objetivo é proporcionar condições para que o apenado se reintegre à sociedade sem o risco de voltar a delinquir, pelo que a verificação desses aspectos subjetivos serve exatamente de baliza para essa finalidade.

Agravo em execução conhecido e não provido por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.